Tribunal: TJDFT
Processo: 0729195-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729195-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEINZ KUDIESS AGRAVADO: JERUSA GAMBATTO KUDIESS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HEINZ KUDIESS contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de indenização cumulada com pedido de arresto n° 0718009-23.2025.8.07.0001, deflagrada em desfavor de JERUSA GAMBATTO KUDIESS, indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça e determinou a apresentação de defesa dos demais réus. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma (ID 236092924 dos autos de origem): Indefiro o pedido de segredo de justiça de ID Num. 235952434 - Pág. 12, letra “a”, pelo mesmo fundamento constante no penúltimo parágrafo da decisão de ID Num. 233955833, porquanto as questões trazidas ao feito são de cunho eminentemente patrimonial, em que pese a discussão sobre a partilha de bens existente entre os litigantes. Assim, retire-se o sigilo da contestação de ID Num. 235952434, e documentos que a acompanham, com exceção do documento de ID 235952435, por subsistir sigilo legal, que deverá ser disponibilizado para acesso das partes e de seus procuradores. Aguarde-se o prazo para apresentação da defesa solicitada no ID 235952434, bem como o prazo para defesa dos demais réus. Em suas razões recursais (ID. 74122973), o agravante discorre que é necessária a suspensão do processo originário até o julgamento do processo 0746368-06.2023.8.07.0016, que trata da ação de partilha ajuizada pela agravada (ex-sócia) em face do seu ex-marido, ora agravante, onde foi realizado acordo patrimonial extrajudicial pendente de homologação. Narra que no processo além de estar sendo discutida a partilha dos bens do ex-casal, está sendo discutida também a questão das quotas societárias da empresa. Afirma, nos termos do artigo 313, V, “a”, do CPC, a necessidade de suspensão do processo na origem ante a patente prejudicialidade externa existente entre a presente ação e ação de partilha. Relata que a controvérsia, na origem, se funda especialmente em matérias relacionadas diretamente ao divórcio e partilha havidos entre as partes, travestidas, entretanto, em nova ação distribuída pela recorrida. Ressalta que foram diversas difamações públicas e ameaças via mensagens, impactando negativamente sua saúde mental, comprovada por laudos médicos. Sustenta que a situação vivenciada nos autos se enquadra perfeitamente no inciso II do artigo 189 do CPC, pois, em verdade, a matéria se trata de questões relativas ao divórcio e partilha de bens em litígio de JERUSA e HEINZ. Registra a presença dos requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora, destacando que como o processo é público e as empresas estão em condição de fragilidade em decorrência da recuperação judicial, expor as pessoas jurídicas, além das informações já apresentadas ao Juízo Universal, é medida desnecessária, que coloca em risco as atividades das sociedades e o direito pessoal dos litigantes. Com esses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para suspender o processo de origem e decretar o sigilo processual. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a decisão que antecipou a tutela recursal. Preparo devidamente recolhido (ID 74128638) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave/de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relato, pretende o agravante a reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça e e determinou a apresentação de defesa dos demais réus. Discorre que é necessária a suspensão do processo originário até o julgamento do processo 0746368-06.2023.8.07.0016, que trata da ação de partilha ajuizada pela agravada (ex-sócia) em face do seu ex-marido, ora agravante, onde foi realizado acordo patrimonial extrajudicial pendente de homologação. Sustenta que a situação vivenciada nos autos se enquadra perfeitamente no inciso II do artigo 189 do CPC, pois, em verdade, a matéria se trata de questões relativas ao divórcio e partilha de bens em litígio de JERUSA e HEINZ. Em juízo cognição sumária, típica deste momento processual, verifico não se encontram presentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal. Como se sabe, a Constituição Federal estabelece – como regra – a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." A decretação do segredo de justiça, por sua vez, é exceção, reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir. De acordo com o artigo 189 do CPC, os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. A Lei Complementar 105/01, que trata do sigilo das operações de instituições financeiras, disciplina no art. 1o, caput, que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. E a violação ao dever de sigilo não resta caracterizada em caso de revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos interessados (§3o, V). Por outro lado, a quebra do sigilo deve ocorrer para apurar ilícitos, na fase de inquérito policial ou em processo penal, direcionado aos crimes previstos na lei (§4o). Na espécie, afere-se que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil e não revela a violação da intimidade das partes envolvidas, como faz crer o ora agravante, porquanto diz respeito exclusivamente a situação patrimonial. Como visto, os autos originários dizem respeito a ação de indenização cumulada com pedido de arresto decorrente de suposta dilapidação multimilionária do patrimônio das sociedades comuns ao ex-casal em benefício próprio do administrador. No uso do poder geral de cautela, é permitido ao juiz assinalar sigilo em alguns documentos específicos e atos processuais para garantir o resultado útil do processo, sendo desnecessária a tramitação de todo o processo em segredo de justiça. Assim, a decretação do segredo de justiça fica reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir e não do patrimônio. Invariavelmente, a proteção necessária pode ser alcançada mediante o sigilo de documentos específicos, como bem dispôs o d. Magistrado. Ademais, diante da falta de qualquer comprovação sólida quanto à necessidade de sua observância, deve prevalecer o interesse social na publicidade quanto à tramitação dos feitos judiciais. Nesse sentido, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SIGILO DE DOCUMENTOS. PESSOA JURÍDICA. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. INTERESSE SOCIAL. DOCUMENTOS CONTÁBEIS. ART. 189 CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal-CF estabelece – como regra – a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Em contrapartida, confere inviolabilidade ao sigilo de dados (XII). 2. A Lei Complementar 105/01, que trata do sigilo das operações de instituições financeiras, disciplina no art. 1o, caput, que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. 3. A decretação do segredo de justiça fica reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir. Invariavelmente, a proteção necessária pode ser alcançada mediante o sigilo de documentos específicos. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o rol do art. 189, CPC é exemplificativo. Admite-se, portanto, o processamento em segredo de justiça das ações que envolvam informações comerciais de caráter confidencial e estratégico (REsp 1917414, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe: 01/03/2023). 5. É razoável que o sigilo se limite apenas aos documentos apresentados. Sua publicidade, em tese, pode ensejar exposição indevida de segredos comerciais, estratégicos e financeiros. A restrição parcial protege a competitividade da agravante no seu ramo de atuação. 6. A medida privilegia, simultaneamente, o interesse particular (restrição de informações contábeis) e o interesse público (prosseguimento regular da demanda). 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2010446, 0711861-96.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) No que diz respeito ao pedido de sobrestamento do feito ante a ocorrência de prejudicialidade externa, tenho que também não assiste razão ao agravante. Narra o agravante que no processo além de estar sendo discutida a partilha dos bens do ex-casal, está sendo discutida também a questão das quotas societárias da empresa. Afirma, nos termos do artigo 313, V, “a”, do CPC, a necessidade de suspensão do processo na origem ante a patente prejudicialidade externa existente entre a presente ação e ação de partilha. No caso, constata-se que embora requerido pelo ora agravante em petição de ID 235952434 o sobrestamento do feito, a questão ainda não foi apreciada pelo magistrado, porquanto entendeu pela necessidade de aguardar a apresentação da defesa solicitada. Diante desse quadro, revela-se inadequado inovar em sede recursal, trazendo ao Tribunal elementos que não foram ainda analisados, sob pena de violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição. Assim diante dos fundamentos apresentados, verifica-se a ausência de elementos concretos que demonstrem o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, em especial no que se refere à suposta dilapidação patrimonial; e a verossimilhança do direito, não se mostrando recomendável a adoção de medidas excepcionais sem o prévio contraditório, sob pena de inviabilizar a publicidade e continuidade dos atos processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Publique-se. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília - DF, 21 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator